Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-43.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Furto qualificado mediante escalada. Provas. Qualificadora. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pela escalada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação e (ii) se o crime foi mediante escalada.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece furto de uso quando não há prova de que o veículo foi devolvido de forma espontânea antes da descoberta da autoria do crime.
4. A escalada nem sempre deixa vestígios, razão pela qual não é imprescindível perícia que a comprove. Pode incidir a qualificadora desde que as demais provas não deixem dúvidas de que o furto foi praticado mediante escalada.
5. Mantém-se a valoração negativa da conduta social em razão de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, e não em razão dos crimes que cometeu anteriormente.
6. Não há interesse recursal em pedir o reconhecimento da atenuante da confissão se, embora a sentença tenha entendido que a confissão foi parcial e qualificada, essa foi compensada integralmente com a agravante da reincidência.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 4o, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.